Tribunal: TJDFT
Processo: 0702106-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVALISTA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
1. O avalista equipara-se àquele cujo nome indicar e, na falta de indicação, equipara-se ao emitente ou ao devedor final (art. 899 do Código Civil).
2. O avalista se obriga pessoalmente, como devedor solidário, razão pela qual se deve reconhecer a sua legitimidade para integrar o polo passivo da execução.
3. Agravo de instrumento provido.